Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702868-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, HEILINDA SELMA BARBOSA DA ROCHA OLIVEIRA, CID NUNES OLIVEIRA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA DE IMÓVEIS. BAIXA DA HIPÓTECA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A instituição financeira credora da hipoteca feita pela construtora, ainda que não mantenha relação contratual com o adquirente do imóvel, é parte legitima para figurar no pólo passivo da lide na qual este pretende a baixa da hipoteca, tendo em vista que a pretensão afeta seu direito. 2. Conforme entendimento sumulado pelo c. STJ, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não têm eficácia perante os adquirentes do imóvel” (enunciado n. 308). 3. O descumprimento da obrigação contratual de baixa da hipoteca, por si só, não causa danos morais, tratando-se de hipótese de mero aborrecimento. 4. Aquele que descumpre o contrato e dá causa à demanda deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. 5. Recursos de Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que somente o Banco do Brasil poderia proceder com as baixas hipotecárias, não sendo razoável ser obrigada a arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 26111813). Em contrarrazões, BANCO DO BRASIL S/A pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 27049783). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Como regra, não se conhece de Recurso Especial no qual se discute a majoração ou a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na origem, por demandar a análise dos fatos e provas que emergem dos autos, o que é vedado por força da aplicação da Súmula 7/STJ, exceto nos casos em que estes se mostrarem exorbitantes ou irrisórios” (AgInt no AREsp 1673080/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021), o que não se evidencia no caso concreto. Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015.(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à aventada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações e publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 26111813). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade, bem como o pedido de publicação exclusiva feito pelo BANCO DO BRASIL S/A, em razão de haver convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025